Tribunal: TJDFT
Processo: 0031164-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA PARA O CASO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PACTUADA UNICAMENTE EM FAVOR DA PROMITENTE COMPRADORA. NÃO CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PRESTADO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a responsabilidade da promitente vendedora não pode ser afastada em razão da ocorrência de excesso de chuvas, porquanto tal fato não caracteriza motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.

2. Restando incontroversa a inadimplência da construtora em face do atraso na entrega do imóvel, mostra-se correta a aplicação de cláusula penal para esta hipótese.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.614.721-DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, embora tenha reconhecido a possibilidade de inversão, em favor do promitente comprador, da cláusula penal fixada para o caso de atraso no pagamento das parcelas do financiamento, deixou assentado que não é cabível a cumulação da aludida penalidade com a indenização por lucros cessantes.

4. Havendo previsão de incidência de multa especificamente para o caso de atraso na entrega do imóvel, não há razão para que seja invertida a multa prevista para o caso de atraso no pagamento das parcelas pactuadas.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1599511/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que deve ser considerada válida a “cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.

6. Evidenciada a aproximação das partes contratantes em virtude da atuação do corretor, não há como ser determinada a restituição da comissão de corretagem paga pelo adquirente da unidade imobiliária mediante anuência expressa.

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.